Tribunal: TJPA
Processo: 0043557-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043557-89.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PEDRO IVANILDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA CONCESSIVA DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA EXIGIDA EM LEI. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público anulou sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que havia condenado o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte, cujo beneficiário seria o embargante.

2.

O recorrente alegou, em síntese, a existência de contradições no julgado. Em suas razões, apresentou, resumidamente, os seguintes argumentos: a) O Acórdão embargado teria sido “manifestamente contraditório às provas constantes nos autos, notadamente, os laudos médicos juntados”; b) A realização de perícia não seria matéria de ordem pública, estaria preclusa e não seria imprescindível ao deslinde da ação; c) A anulação da sentença não deve prosperar, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento motivado. Ao final, pediu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo.

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há contradição, omissão ou qualquer outro vício a ser sanado, conforme claramente demonstrado na fundamentação.

As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

5.

Quanto ao inconformismo dirigido aos fundamentos utilizados pelo órgão julgador, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Precedentes do STJ e do STF.

6.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 01ª Sessão Extraordinária do seu Plenário Virtual, no período de 09/12/2020 a 16/12/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 3631819) opostos por
PEDRO IVANILDO GOMES DA SILVA

contra o Acórdão ID 3584909, no qual a 1ª Turma de Direito Público anulou sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que havia condenado o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte, cujo beneficiário seria o embargante.

A ementa do Acórdão embargado foi redigida nos seguintes termos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR COM DEFICIÊNCIA CONGÊNITA. AUSÊNCIA DE ANTEBRAÇO ESQUERDO E DE MÃO ESQUERDA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ E DE CONSEQUENTE ENQUADRAMENTO COMO DEPENDENTE DO
DE CUJUS
. DISTINÇÃO ENTRE DEFICIÊNCIA E INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 39/02. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. OMISSÃO SOBRE A EXIGÊNCIA LEGAL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. QUESTÃO RELEVANTE SUSCITADA E NÃO APRECIADA. CONDENAÇÃO DO IGEPREV SEM PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DA INVALIDEZ DO DEMANDANTE. PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADES. ARTS. 489, § 1º, INCISO IV, E § 2º DO CPC. ART. 966, V, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, a qual condenou o IGEPREV a efetuar o pagamento de pensão por morte em favor do apelado (demandante).

2.

Nos termos do
art. 7º da Lei Complementar Estadual nº. 39/02
, a verificação de invalidez do dependente, para fins de concessão de benefício previdenciário, deve ser feita por junta médica oficial ou por instituição credenciada pelo Poder Público. Em outras palavras, a invalidez deve ser apurada por meio de perícia médica.

3.

Em sua contestação, o IGEPREV arguiu a necessidade de realização de perícia médica para apuração da invalidez. Instado a se manifestar, o Ministério Público também suscitou tal questão. Entretanto, o juízo a quo não instruiu o processo e decidiu pelo julgamento antecipado do mérito, entendendo que a demanda tratava de matéria eminentemente de direito, ao considerar que os documentos juntados com a inicial eram suficientes para demonstrar a deficiência do demandante e sua incapacidade laboral.

4.

O IGEPREV opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, arguindo novamente, dentre outras questões, a omissão do juízo sobre a exigência de perícia médica prevista no art. 7º da LC Estadual nº. 39/02. O juízo sentenciante rejeitou os embargos sem se pronunciar sobre o dispositivo legal invocado pelo embargante, limitando-se a afirmar a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.

É sabido que deficiência e incapacidade não se confundem. Nem toda deficiência física acarreta incapacidade para o trabalho. Os documentos médicos juntados na inicial, embora indiquem a ausência congênita do antebraço esquerdo e da mão esquerda do demandante, não registram invalidez total e permanente. Ainda que contivessem tal afirmação, a perícia médica permaneceria imprescindível, seja na via administrativa, seja em instrução processual, por força da Lei Complementar em tela.

6.

O juízo a quo, ao deixar de se manifestar sobre argumento relevante capaz de infirmar (enfraquecer, tirar a força, anular) sua conclusão e ao deixar de instruir o processo com perícia médica exigida em lei, incorreu em violação das normas processuais de ordem pública previstas nos arts. 489, § 1º, inciso IV, e § 2º do CPC, ensejando nulidades em razão da ausência de adequada fundamentação e da inobservância de expressa determinação legal, o que possibilitaria, inclusive, o ajuizamento de ação rescisória (art. 966, V, do CPC).

7.

A exigência legal de exame pericial e sua efetiva realização poderiam alterar a conclusão adotada pelo juízo sentenciante. O afastamento da obrigatoriedade de perícia só poderia ser realizado no caso de colisão entre normas e com a devida justifica. Entretanto, na sentença não houve manifestação sobre o assunto, tampouco justificativa para o não cumprimento do art. 7º da LC Estadual nº. 39/02.

8.

Diante de tais questões, faz-se imperiosa a anulação da sentença e dos atos praticados após o transcurso do prazo de réplica, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização de perícia médica destinada a averiguar a invalidez do apelado, sem prejuízo de outras provas que forem consideradas necessárias, aproveitando-se os demais atos processuais, notadamente a decisão de antecipação de tutela, restando prejudicados os recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

9.

Questões de ordem pública conhecidas de ofício. Sentença anulada. Recursos de apelação prejudicados.

Inconformado,
o recorrente opôs os presentes embargos de declaração alegando,
em síntese, a existência de contradições no julgado. Em suas razões, apresentou, resumidamente, os seguintes argumentos:
a)
O Acórdão acima teria sido
“manifestamente contraditório às provas constantes nos autos
,
notadamente, os laudos médicos juntados”
;
b) A realização de perícia não seria matéria de ordem pública, estaria preclusa e não seria imprescindível ao deslinde da ação; c) A anulação da sentença não deve prosperar, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento motivado. Ao final, pediu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, de modo que houvesse a reforma do Acórdão embargado.

Os embargados (IGEPREV e Ministério Público) apresentaram suas contrarrazões por meio das petições constantes nos ID’s 3640171 e 3794209, nas quais pugnaram pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 3631819) opostos por
PEDRO IVANILDO GOMES DA SILVA

contra o Acórdão ID 3584909, no qual a 1ª Turma de Direito Público anulou sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que havia condenado o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte, cujo beneficiário seria o embargante.

O recorrente alegou, em síntese, a existência de contradições no julgado. Em suas razões, apresentou, resumidamente, os seguintes argumentos: a) O Acórdão embargado teria sido
“manifestamente contraditório às provas constantes nos autos
,
notadamente, os laudos médicos juntados”
;
b) A realização de perícia não seria matéria de ordem pública, estaria preclusa e não seria imprescindível ao deslinde da ação; c) A anulação da sentença não deve prosperar, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento motivado. Ao final, pediu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de
obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais
.

Para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos” (STJ, REsp 322.056/RJ)
.

A omissão, por sua vez, caracteriza-se quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

Por fim, o erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido.

A partir de tais conceitos e da leitura do Acórdão
embargado, conclui-se que as
alegações do embargante não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, conforme explicado nos parágrafos adiante.

Segundo o embargante, o Acórdão embargado teria sido
“manifestamente contraditório às provas constantes nos autos, notadamente, os laudos médicos juntados”
.

Em primeiro lugar, conforme já mencionado acima,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. Portanto, os aclaratórios não podem ser usados como meio oblíquo para reanálise de fatos e de provas.

Os demais argumentos apresentados pelo embargante (desnecessidade de realização de perícia e desacerto na anulação da sentença) dizem respeito ao mérito da demanda e não correspondem a qualquer dos vícios que ensejam a oposição dos aclaratórios.

Resta evidente, portanto, que o embargante pretende rediscutir questões de mérito, o que
é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito novamente a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito a Jurisprudência do STF, representada pelo seguinte julgado recente:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.

4.
Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020
)
. (Grifo nosso).

Pelas razões aqui explanadas, conclui-se claramente que as alegadas contradições não existem.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/12/2020